Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-13.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER ESTATAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O Supremo Tribunal Federal em julgamento sob a sistemática de repercussão geral, Tema 548, fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”.
2. Não fere o princípio da isonomia, tampouco viola o princípio da separação de Poderes, a determinação pelo Poder Judiciário da implementação da garantia de acesso à educação assegurada à criança pelo texto constitucional, razão pela qual deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido para determinar a disponibilização de vaga à criança em creche próxima à sua residência.
3. Recurso provido.